Tribunal: TJBA
Processo: 0002412-39.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002412-39.2014.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA DIAS e outros Advogado(s): CARLOS GOMES SILVA, JULIANA MARIA PASSOS GOMES ZINI, MANOEL GOMES SILVA NETO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros Advogado(s):EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CARLOS GOMES SILVA, JULIANA MARIA PASSOS GOMES ZINI, MANOEL GOMES SILVA NETO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DE ACORDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. I. Caso em exame 1. Ação Declaratória cumulada com Indenização na qual o Consumidor alega ter sofrido inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida já quitada junto à Instituição Financeira. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito e fixou danos morais em R$ 7.000,00. Recurso do Réu pugnando pela improcedência e recurso do Autor requerendo a majoração da verba indenizatória. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário consistente na manutenção de cobrança e negativação após quitação da dívida. 3. Discute-se a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado na origem. III. Razões de decidir 4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Responsabilidade objetiva da Instituição Financeira (art. 14 do CDC). 5. O acervo probatório demonstra a quitação da obrigação pelo Consumidor. A Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade do saldo devedor remanescente que ensejou a restrição (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). 6. A inscrição ou manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do efetivo prejuízo. 7. O valor arbitrado na origem (R$ 7.000,00) mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente o tempo de trâmite processual e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A manutenção indevida de inscrição em órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorando-se o montante quando este se mostrar insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, V e X; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, 14; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II. Súmulas 297, 362 e 54 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002412-39.2014.8.05.0052, em que figuram como apelante RICARDO DE OLIVEIRA DIAS e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Ricardo de Oliveira Dias, reformando parcialmente a sentença, apenas, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11